Tribunal: STF
Processo: HC 116157
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dado o seu caráter substitutivo. Precedentes da Suprema Corte.



    1. O Ministro Relator negou seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça em razão de seu caráter substitutivo, o que, em tese, obstaria a análise per saltum das questões em apreço por esta Suprema Corte. Precedentes.



    2. A apreciação do tema, de forma originária, ademais, configuraria verdadeira supressão de instância, o que é inadmissível. Precedentes.



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.